Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RELATIVAS À RELAÇÃO DE TRABALHO MANTIDA NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. MEAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE FORMA INDEPENDENTE PARA A LIDE PRINCIPAL E PARA A LIDE SECUNDÁRIA. AÇÃO SEM PROVEITO ECONÔMICO PARA AS PARTES LITIGANTES. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. REVISÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse de recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 1.1. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 1.2. Estando evidenciada a inovação recursal no que diz respeito aos pedidos de limitação da meação ao valor obtido com a cessão de direitos relativos ao precatório, bem como de limitação da partilha aos valores incorporados à indenização trabalhista até a data da separação de fato, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso quanto a tais pontos. 1.3. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.4. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes.
2. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos de prova aptos a ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiária.
3. Em conformidade com a regra inserta no artigo 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. 3.1. Tendo em vista que, na data em que as parte se separaram de fato, ainda não se encontrava configurado o direito da autora à percepção dos valores relativos à ação trabalhista por ela proposta, não poderia ter sido exigida do réu, à época, a adoção de qualquer medida judicial com a finalidade de obter a partilha de tais direitos. 3.2. Observado que o direito da autora à percepção de indenização trabalhista somente se materializou com a expedição do precatório em seu favor, no ano de 2017, deve ser este o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de partilha formulada em reconvenção.
4. Em se tratando de casamento submetido ao regime da comunhão parcial de bens, todo o patrimônio adquirido na constância do matrimônio integra o acervo comum do casal, devendo ser objeto de meação na hipótese de dissolução da sociedade conjugal. 4.1. Especificamente em relação à indenização trabalhista decorrente de vínculo laboral mantido durante a sociedade conjugal, é assente, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, entendimento no sentido de que tais verbas são passíveis de partilha.
5. Embora guarde relação com a lide principal, a reconvenção se consubstancia em ação autônoma, de modo, a sentença que decide a pretensão reconvencional deve impor à parte sucumbente a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios referentes à lide secundária.
6. A fixação de honorários de sucumbência envolve matéria de ordem pública, de forma que o montante arbitrado a este título pode ser objeto de revisão judicial de ofício.
6.1. De acordo com o regramento previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, [n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
6.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1850512/SP, n. 1877883/SP, n. 1906623/SP e n. 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou tese no sentido de que somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
6.3. Em se tratando de ação de divórcio com partilha de bens, o valor atribuído à causa é meramente estimativo, de modo que, para fins de fixação de honorários de sucumbência, deve ser observada a regra inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Precedentes
7. Preliminar de inépcia do recurso acolhida parcialmente. Apelação cível parcialmente conhecida. Na extensão conhecida, prejudicial de prescrição rejeitada e, quanto mérito, recurso parcialmente provido. Critérios de fixação dos honorários de sucumbência modificados de ofício.